Tribunal: TJDFT
Processo: 0037917-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo automotor e logo após colidir com a motocicleta da vítima, apresentando estado de embriaguez, correta a r. sentença condenatória.
2. A pena privativa de liberdade e a pena acessória de suspensão da CNH foram fixadas nos mínimos legais cominados e não ensejam qualquer reparo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.